Tribunal: STF
Processo: Rcl 45434
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista (i) não cabimento de reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado em sede de repercussão geral; e (ii) ausência de teratologia na decisão reclamada.
    O embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal.” (e-Doc 19, p. 6).
    Por meio da Petição nº 32.080/2021, o embargante requer a desconsideração dos embargos de declaração constantes no e-Doc 17.
    Decido.
    Prefacialmente, acolho o pedido de desconsideração dos aclaratórios interpostos erroneamente, conforme alegado pelo ora embargante, razão pela qual passo à análise dos segundos embargos de declaração (e-Doc 19).
    Os embargos comportam acolhida de ofício para reconhecer a contradição da decisão embargada, tendo em vista que foi utilizado como um dos fundamentos para negar seguimento à reclamação o não cabimento desta contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado em sede de repercussão geral, sendo que na verdade contra essa última decisão foi interposto agravo interno (e-Doc 8, p. 64). 
    Assim deve-se acolher o embargos de ofício para sanar contradição e reconhecer o esgotamento de instância exigido pelo art. 988, §5º, II, do CPC, conforme entendimento pacificado por esta Corte:
    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 45634 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Dje de 16/4/2021)
    No entanto, o acolhimento dos embargos não altera a negativa de seguimento da reclamação, uma vez que o reclamante não logrou em comprovar teratologia quanto à aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.
    No caso, fora interposto apelo extremo por alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88, o qual restou obstado pelo STJ ao fixar os Temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral. Formalizado agravo interno, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso cuja ementa do acórdão transcrevo:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS 339 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo interno não provido. 
    Conforme, ventilado na decisão embargada, o STJ inadmitiu o recurso por considerar suficientemente fundamentado o não provimento do agravo em recurso especial em observância à tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 339 de repercussão geral, tendo em vista que o reclamante não impugnou especificadamente a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, aduzindo apenas de forma genérica que a questão referente seria apenas de direito. Hipótese essa que a autoridade reclamada compreendeu pelo óbice da Súmula 182 do STJ.
    Desse modo, a partir da leitura do acórdão reclamado, entendo que não houve má aplicação do referido tema, uma vez que restou devidamente fundamentado nos termos do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. Vide trecho do acórdão:
    [...] A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica do óbice da Súmula 7/STJ. Veja-se o que constou na decisão (e-STJ fls. 208/209): 
    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de violação/negativa de vigência/contrariedade e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. Como é cediço, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
     No julgamento dos embargos de declaração, restou consignado o seguinte (e-STJ, fls. 235/237): 
    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, de que não se conhecerá do agravo cm recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". A propósito, da análise do recurso de agravo em recurso especial observa-se que a parte agravante deixou de impugnar especificamente um dos fundamentos da decisão agravada - Súmula 7/STJ. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, individualizada, específica e fundamentada. Cito, a propósito, o seguinte julgado: (...) Assim, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação desta Corte foi analisada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e advirto a parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque, os próximos embargos versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil). 
    Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que, de fato, a agravante não sustentou, de maneira consistente, a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ. Cumpre destacar que, nas razões do agravo em recurso especial, a agravante, além de defender a violação dos arts. 283, 320, 396 c 434, do CPC/15, quanto à Súmula 7/STJ, limitou-se a aduzir, genericamente, que a questão seria exclusivamente de direito, nos seguintes termos: 
    3.2. Da não aplicação das Súmulas 05 e 07 do STJ. Por outro lado, a matéria versada neste Recurso Especial é estritamente de direito, não encontrando óbice nas Súmulas 05 e 07, do Superior Tribunal de Justiça. Discute-se os critérios legais para mensuração e não fatos e provas. A decisão denegatória está, data vênia, totalmente equivocada, pois a solução da lide depende apenas da correta aplicação do direito ao caso concreto (sem necessidade de incursão tática-probatória ou análise de cláusulas contratuais). Está claro que a questão debatida nos autos é puramente de direito, dispensando-se profunda incursão no acervo fático-probatório, até porque a Corte Regional assentou todas as premissas necessárias para o deslinde da questão, impondo-se como medida de justiça o desacolhimento também desse ponto da decisão denegatória. (e-STJ, fl. 183)
    Assim sendo, a ausência de impugnação específica e consistente dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial importa no não conhecimento do agravo em recurso especial, ante a aplicação da Súmula 182/STJ, como acertadamente asseverou a decisão agravada. 
    Já em relação aplicação do Tema 181 da sistemática da repercussão geral, assentou-se que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, razão pela qual não compete a esta Corte apreciar em sede de recurso extraordinário a admissibilidade de agravo interno em recurso especial, o qual foi negado provimento com fundamento nas Súmula 182 do Tribunal da Cidadania. 
     Desse modo, as alegações aduzidas na reclamatória não são aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência desta Corte.
    A decisão embargada, ressalvada a contradição reconhecida de ofício, não incorreu em qualquer outro vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso, fundamentadamente, nos limites necessários ao seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência da Corte.
    A embargante limita-se a aduzir, sem demonstrar, afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e a repetir os argumentos já lançados na petição inicial da reclamação, pretendendo, efetivamente, o rejulgamento da questão controvertida, o que não é cabível em sede do recurso aclaratório.
    Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração dos aclaratórios constantes no e-Doc 17, bem como, de ofício, acolho parcialmente os embargos de declaração, que se encontra formalizado no e-Doc 19, tão somente para reconhecer o esgotamento de instância exigido pelo art. 988, §5º, II, do CPC, ante a existência de interposição de agravo interno contra decisão denegatória de recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente